Tribunal: STF
Processo: RE 1478926
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Gildalia Rodrigues Ferreira, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL Nº 6.618/20. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. As normas que dispõem sobre medidas que tragam impacto ao orçamento do Distrito Federal são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Distrital, nos termos dos artigos 71, § 1º, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107/DF, de repercussão geral reconhecida (Tema 792), firmou entendimento de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Logo, a expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. 



    3. A Corte Especial deste Tribunal de Justiça, em controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), ao julgar caso análogo ao presente, firmou o entendimento de que "a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo” (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27).



    4. A Lei Distrital nº 6.618/20, que aumenta o teto de pagamento das requisições de pequeno valor (RPV), padece de vício formal de iniciativa, pois decorreu de iniciativa parlamentar, de modo que deve ser reconhecida sua inconstitucionalidade. Consequentemente, deve ser observado o disposto na Lei Distrital nº 3.624/05, que limita o valor de expedição de RPV a 10 salários mínimos. 5. Negou-se provimento ao Agravo de instrumento.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, 2º, 61, § 1º, a e e, 84, II, III, VI, a, e XXIII, 100, § 3º, e 165 todos da Constituição Federal. Argumenta-se, em síntese, indevido o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020, por considerar ser matéria de natureza não orçamentária e não geradora por si só de aumento de despesa, tratando-se apenas de norma meramente processual, e, portanto, não há que se falar em iniciativa privativa do Chefe do Executivo sobre a matéria. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem afastou a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/2020, que elevou o teto para expedição de RPV, no âmbito do Distrito Federal, de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos, nos seguintes termos:



    No caso, percebe-se que o cerne da questão em debate remete à (in)constitucionalidade da Lei Distrital n° 6.618/2020 e à consequente admissibilidade, ou não, da expedição de RPVs limitadas ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos. 



    Conforme preconiza o art. 71, § 1º, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a Lei Orçamentária Anual (LOA) é legislação de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local, na qual não deverá constar dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa pública (art. 149, § 11º, LODF). 



    No que tange à referida despesa pública fixada, esta deve corresponder à dotação orçamentária específica para que o ente federativo arque com os seus diversos custos, entre eles os oriundos de decisões judiciais proferidas em seu desfavor, os quais se materializam nas figuras dos Títulos Públicos elencados no art. 100 da Constituição Federal, quais sejam o precatório e a Requisição de Pequeno Valor (RPV). 



    No âmbito distrital, com o exercício orçamentário de 2020 já em curso, foi publicada, em 19/06/2020, a Lei Distrital n° 6.618/2020, que alterou o art. 1º da Lei Distrital n° 3.624/2005, a qual define os critérios para pagamentos de Requisições de Pequeno Valor (RPV) pela Fazenda Pública do Distrito Federal. 



    Tal alteração correspondeu a um aumento no limite para pagamentos das requisições expedidas contra a Fazenda Pública distrital, uma vez que, com o advento da Lei n° 6.618/2020, o referido limite passou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. 



    Nota-se, assim, que a entrada em vigor da respectiva legislação passou, por consequência lógica, a corresponder em um aumento de despesa para os cofres públicos.



    Dessa forma, tendo em vista que a LOA, na qual a despesa pública é fixada, é legislação de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal, deve-se observar o disposto no art. 72, inciso I, da Lei Orgânica distrital, o qual estabelece que "não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Distrito Federal". 



    Assim, ao observar que a Lei Distrital n° 6.618/2020 se originou de proposição realizada por membro do Poder Legislativo distrital e que tal espécie normativa, já publicada, aumenta a despesa prevista em Lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo local, verifica-se a inconstitucionalidade formal da primeira legislação, uma vez vedada a elevação de despesa prevista em Lei de iniciativa exclusiva do Governador do Distrito Federal. 



    Tal entendimento NÃO está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmado no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.361.600/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, no qual reconhecida a validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/2020. Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1414943 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 02-03-2023)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE 729.107-RG. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020 QUE ELEVOU DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS O TETO DE EXPEDIÇÃO DE RPV NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA INICIADO NA VIGÊNCIA DESSA LEI SUBMETE-SE AO TETO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS, POIS O FATOR CRONOLÓGICO NÃO É SUFICIENTE PARA NEGAR AO CREDOR O PAGAMENTO DE RPV COM BASE NA NOVA LEGISLAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DOS CREDORES PERANTE O ESTADO DEVEDOR. PRECEDENTES. [...] 2. O Tribunal de origem entendeu que a Lei Distrital 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, não pode ser aplicada no caso dos autos, pois a sentença transitou em julgado em período anterior à edição da norma e o cumprimento de sentença iniciou-se dia 17/12/2020, na vigência da Lei nº 3.624/2005. 3. O acórdão recorrido deu aplicação equivocada à tese fixada no Tema 792 da repercussão geral, uma vez que, considerando que o cumprimento da sentença iniciou-se na vigência da Lei 6.618/2020, esta deve ser aplicada ao caso dos autos, pois o fator cronológico não é suficiente para negar ao credor o pagamento de RPV com base na nova legislação, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. 4. Quanto à alegação do recorrente no sentido de que o TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade, não há falar em omissão, uma vez que tal matéria não foi debatida na origem. Além disso, a decisão indicada pelo embargante ainda não transitou em julgado. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (ARE 1459786 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 18-12-2023)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento por meio de RPV de 10 para 20 salários mínimos. 4. Natureza material e processual. Tema 792. Ausência de distinção entre as hipóteses de aumento ou diminuição do limite para expedição de RPV. Incidência do princípio do tempus regit actum, que se aplica indistintamente, dada a constituição do direito ao pagamento na data do trânsito em julgado da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1444260 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 15-12-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que este realize novo julgamento, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual reconhecida a possibilidade de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital nº 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor - RPV. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente